Tribunal: TJMT
Processo: 1007746-95.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCELITO LIBERALESSO PEREIRA - CPF: 033.480.611-99 (RECORRIDO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO CULPOSA. ARTIGO 54, § 1º, DA LEI 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LAUDO TÉCNICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DIESEL S500. EMISSÃO DE GASES POLUENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de denúncia oferecida em face de Jocelito Liberalesso Pereira em razão da prática do delito tipificado no artigo 54, § 1º da Lei nº 9.605/98. Em síntese, o denunciado 07/10/2020 causou poluição em níveis que resultaram ou puderam resultar em danos a saúde humana, uma vez que o veículo FORD, modelo CARGO 2429, de propriedade do denunciado, apresentava falha no sistema de pós-tratamento de gases emitidos pelo motor, além da utilização indevida de Diesel S500 com adulteração do sistema ARLA 32 do veículo mencionado.

2.

A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida que:
“A
materialidade
do crime previsto no art. 54, §1º, da Lei n. 9.605/98 se revela diante do Relatório Policial de Num. 40915643, do Laudo Pericial realizado no num. 41843174, bem como pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em Juízo. Por sua vez a
autoria
delitiva restou evidenciada pelo documento de Nu. 40915644, na qual demonstra que o acusado é proprietário do veículo apreendido.

3.

Ademais a perícia realizada no automóvel concluiu que:
““o veículo periciado encontrava-se abastecido com combustível S500, contrariando o disposto na Resolução do CONAMA nº 403/2008, apresentando-se nestas condições, poluente quanto aos níveis de enxofre. (...) Conclui-se ainda que veículo expelia os gases provenientes do motor diretamente na atmosfera, sem nenhum tipo de pós-tratamento para promover a redução das emissões de NOx, estando em desconformidade com o que preconiza a fase P-7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) para veículos pesados novos, movidos a diesel, fabricados a partir de 2012”

4.

A materialidade do delito é inconteste face ao Laudo Pericial Criminal nº 520.2.08.2020.011695-01 realizado em 21.10.2020 (id nº 109586957). Comprovada, pois, a autoria e a materialidade do delito imputado ao Apelante, deve ser mantida a condenação recorrida.

5.

Por oportuno, destaco que a conduta delituosa prevista no artigo 54, § 1º, I, II, III e IV, da Lei n. 9.605/1998, se resume na ação de causar poluição ambiental que provoque danos à população e ao próprio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas na legislação de proteção, e na omissão em adotar medidas de precaução nos casos de risco de dano grave ou irreversível ao ecossistema, o que restou verificado no caso concreto.

6.

Condenação que se mostra proporcional considerando a jurisprudência protetiva do Superior Tribunal de Justiça em matérias relacionadas a proteção do meio ambiente: “
esse posicionamento vem tomando força e deve ser a linha de orientação a ser seguida, considerado o bem jurídico-constitucional de elevado valor a que a lei faz referência –
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
– que legitima a intervenção do Estado no controle das ações praticadas a seu desfavor, devendo ser promovida a efetiva aplicação das normas penais.”
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.847.097 - PA (2019/0331562-0) Relator: Ministro Joel Ilan Paciorkik.

7.

A sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de poluição culposa, aplicando-se a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, e, nos termos do artigo 44, do Código Penal, converteu a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator